Tribunal: STF
Processo: ARE 1264702
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART, 129, § 2°, INC. IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA, TESES DE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE DOLO E COMETIMENTO DO DELITO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, PRETENSÕES NÃO ACOLHIDAS, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado, estreme de dúvidas, por meio das provas documental, técnica e testemunhal, que a agressão foi perpetrada de forma voluntária, dolosa e motivada tão somente pelo animus laedendi revelado pelo agente, não há se falar em legítima defesa (CP, art, 25), ausência de dolo (CP, art. 129, § 6°) ou redução de pena pelo cometimento do delito sob o domínio de violenta emoção (CP, art, 129, § 4º)” (fl. 46, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 12-15, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Salienta “não ter tido dolo ao lesionar a vítima e não existe qualquer prova da versão da acusação em sentido contrário, apenas a palavra de um informante, descomprometido com a verdade, pelos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e presunção de inocência, a condenação do Recorrente na modalidade culposa é questão de Justiça” (fl. 22, vol. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por inexistência de preliminar formal de repercussão geral (fls. 32-37, vol. 5).
    No agravo, o agravante sustenta que “não procede o fundamento que ocasionou a negativa de seguimento do REXT do Recorrente, pois o Apelo Extremo, trata de matéria processual, que é adstrita a qualquer processo criminal, sendo inclusive fundamento basilar da processualística, qual seja, a impossibilidade de se condenar um réu, tendo por base apenas o depoimento viciado de parcialidade de um informante” (fl. 40, vol. 5).
    Argumenta que “admitir-se ou não a condenação do Recorrente, baseada apenas nas palavras de um informante, repercute em toda a cadeia processualista criminal, tendo repercussão em milhares de outros processos” (fl. 41, vol. 5).
    Pede o provimento do presente agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 13.9.2019 (fl. 16, vol. 5), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora